Tribunal: STF
Processo: HC 76379
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DANO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÕES
CORPORAIS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A CO-RÉU, NO HC 76.417. EXTENSÃO DAQUELA
DECISÃO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CPP. PREJUDICADO O PLEITO DA
APLICAÇÃO DO ARTIGO 91, DA LEI Nº 9.099/95 E A ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM FACE DO DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.